Tribunal: TJDFT
Processo: 0714939-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714939-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: CREMILDA FELIX DO NASCIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - SINDIRETA/DF - Pedido de Destaque de Honorários Contratuais – Objeto de Outros Autos – Valor Controvertido - Ausente Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão por meio da qual foi determinado o prosseguimento da execução, com expedição de precatório para o pagamento do valor incontroverso da dívida. Segundo recorrente, não deve ser expedido o precatório em tema, porquanto a pretensão de retenção dos honorários contratuais ainda é objeto do AGI 0714309-47.2022.8.07.0000, o qual ainda não transitou em julgado. Cita, ainda, precedentes deste Tribunal segundo o qual deve-se aguardar o trânsito em julgado, para o pagamento da dívida, nos casos de condenação contra a Fazenda Pública. Diante do risco de expedição de ordem de pagamento que inclua os valores devidos à título de honorários contratuais, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que a expedição do precatório inclua apenas 80% (oitenta por cento) do valor incontroverso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos para deferimento da antecipação de tutela recursal, ante a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o AGI 0731741-79.2022.8.07.0000, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Teófilo Rodrigues Caetano Neto, ainda está pendente de julgamento. No entanto, no dia 02 de dezembro de 2022, foi indeferida a Liminar, em razão da ausência da probabilidade de direito de retenção dos honorários contratuais. Anoto, portanto, estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, porquanto a Decisão em tema já permitiu o prosseguimento da execução, sem qualquer retenção dos honorários contratuais. Melhor sorte não lhe assiste quanto à necessidade de aguardar o trânsito em julgado, para só então determinar a ordem de pagamento, nas hipóteses de condenação contra a Fazenda Pública. No julgamento da tese 28, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento segundo o qual “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”. Não há, portanto, necessidade de aguardar o trânsito em julgado, se verificados os requisitos de ordem legal e técnica, necessários para seguir os estritos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator